Tribunal: STF
Processo: RE 1524759
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 7º, § 2º, DA MP 1.962-33/2000, REPRODUZIDO NA VIGENTE MP 2.169-43/2001. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS TRANSAÇÕES CELEBRADAS ANTERIORMENTE À MP 1.962-33/2000 MEDIANTE DOCUMENTOS EXPEDIDOS UNILATERALMENTE PELO SIAPE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O objeto da ação é definir a possibilidade de comprovação de transação administrativa, relativa ao pagamento da vantagem de 28,86% por meio de fichas financeiras ou documento expedido pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE, conforme o art. 7º, § 2º, da MP 2.169-43/2001, inclusive em relação a acordos firmados em momento anterior à vigência desta norma. 2. O art. 840 do Código Civil é expresso em dizer de que forma deve ser feita a transação. Antes da edição da MP 1.962-33/2000, somente a escritura pública e o ajuste assinado por ambos os transigentes, e homologado judicialmente, faria prova do negócio jurídico. 3. Os extratos fornecidos pelo SIAPE poderiam, a princípio, demonstrar a existência de um pagamento, e não do ajuste celebrado. 4. A disposição contida no art. 7º, § 2º, da MP 1.962-33/2000, que foi reproduzida na vigente MP 2.169-43/2001, criou uma nova maneira de demonstração da existência do negócio jurídico, que anteriormente era feito por meio da apresentação da escritura pública ou do instrumento de transação assinado por ambos os transigentes. 5. O meio de demonstração da transação criado pela MP 1.962-33/2000 é válido, mas somente pode ser aplicado aos negócios jurídicos celebrados após a sua edição, sob pena de surpreender os envolvidos e retroagir de forma prejudicial ao administrado. 6. Dessa forma, estando o acórdão recorrido em conformidade com a tese fixada, o recurso especial deve ser conhecido e improvido, mantendo-se íntegro o acórdão recorrido, nos termos da fundamentação. 7. Não é necessária a modulação dos efeitos do julgado, pois o instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boafé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou superado, o que não ocorreu neste caso. 8. Tese jurídica firmada: "I) É possível a comprovação de transação administrativa, relativa ao pagamento da vantagem de 28,86%, por meio de fichas financeiras ou documento expedido pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE, conforme art. 7º, § 2º, da MP nº 2.169-43/2001, apenas em relação a acordos firmados posteriormente à vigência dessa norma. II) Quando não for localizado o instrumento de transação devidamente homologado, e buscando impedir o enriquecimento ilícito, os valores recebidos administrativamente, a título de 28,86%, demonstrados por meio dos documentos expedidos pelo SIAPE, devem ser deduzidos do valor apurado, com as atualizações pertinentes". 9. Recurso especial conhecido e improvido, nos termos da fundamentação. 10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ (doc. 114, pp. 1-2).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou, em suma, violação dos arts. 37, caput e 62 da Constituição da República e da Súmula Vinculante 10 (doc. 142).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (doc. 166).



    É o relatório. Passo a decidir.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque a alegada afronta ao art. 62 da Constituição Federal, tido por violado, não foi prequestionada. Portanto, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula  282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o escopo de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



     



    Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. A reversão do julgado demanda a análise da legislação local que regulamenta a matéria (Lei Estadual 7.428/2016), o que não se admite nesta sede recursal, haja vista a Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final) (ARE 1.405.162 AgR/RJ, Rel Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/2/2023, grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 86, IV, DA LEI Nº 5.888/2009. BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO. RECUSA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DESCUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 49, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 e 356 DO STF. 1. A questão referente à violação ao art. 49, IX, da Constituição da República não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foi suscitada nos embargos declaratórios. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei nº 5.888/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009) (RE 1.390.587 AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/5/2023, grifei).



    Ademais, o STJ, ao negar provimento ao recurso especial, adotou os seguintes fundamentos:



     A transação é negócio jurídico previsto no art. 840 e seguintes do Código Civil, segundo o qual os interessados, mediante concessões recíprocas, encerram ou previnem litígio, extinguindo as obrigações. No âmbito do Direito Público, é possível a transação de dívida mediante prévia autorização legislativa e demonstração da preservação do interesse público. No entanto, a autorização legislativa para que a Administração Pública possa transacionar é dirigida à Administração, e não ao particular. O art. 842 do Código Civil é expresso em dizer que se a transação se referir a direitos discutidos em juízo, será feita por escritura pública ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz, senão vejamos:



    [...]



    Ou seja, a norma é expressa em dizer de que forma deve ser feita a transação envolvendo direitos discutidos em juízo. Somente a escritura pública e o ajuste assinado por ambos os transigentes, e homologado judicialmente, é que seriam aceitos. Com efeito, o art. 104, III, do Código Civil, é no sentido de que a validade do negócio jurídico requer a observância da forma prescrita ou não defesa em lei. Este é o caso, considerando que a escritura pública e o ajuste assinado são requisitos formais para a validade da transação de divergências postas em juízo. Trata-se de norma de direito material, e não processual, razão pela qual não pode ser aplicado aos processos em curso. Por sua vez, e de acordo com a UNIÃO, o extrato do SIAPE é documento público, o qual goza de presunção juris tantum de veracidade acerca de todas as informações nele reportadas. O Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE é um sistema que busca centralizar e unificar todas as plataformas de gestão da folha de pessoal dos servidores públicos federais. "Hoje o SIAPE processa o pagamento de servidores, regidos tanto pelo Regime Jurídico Único Federal (Lei 8.112/90) quanto pela CLT e por outros regimes (Contratos Temporários, Estágios, Residência Médica, etc)" (https://www.siapenet.gov.br/Portal/Servico/Apresentacao.asp). Também é oportuno salientar que os extratos fornecidos pelo SIAPE poderiam, a princípio, demonstrar a existência de pagamentos, e não do ajuste celebrado. No instrumento de transação, são dispostas inúmeras cláusulas, regulamentando os termos das concessões recíprocas. Um extrato interno da Administração Pública, como ressaltado, demonstra apenas um pagamento. A disposição contida no art. 7º, § 2º, da MP 1.962-33/2000, que foi reproduzida na vigente MP 2.169-43/2001, criou uma forma de demonstração da existência do negócio jurídico, que anteriormente era feito por meio da apresentação da escritura pública ou instrumento de transação assinado por ambos os acordantes. Referida forma é válida, já que criada por lei. No entanto, somente pode ser aplicada aos negócios jurídicos celebrados após a sua edição, sob pena de surpreender os envolvidos e retroagir de forma prejudicial ao administrado. Por isso, a comprovação, por meio dos extratos do SIAPE, deve ser aplicada apenas aos acordos firmados após a sua vigência. Não se olvide que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código de Processo Civil, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, conforme o art. 369 do Código de Processo Civil (art. 332 do CPC/1973). No entanto, como já analisado, os extratos do SIAPE, anteriormente à MP 1.962-33/2000, serviam apenas como meio de prova de pagamento. Somente após a edição da referida Medida Provisória é que os extratos do SIAPE foram transformados em prova do negócio jurídico. Dentro desse raciocínio, apesar do documento unilateralmente elaborado pela Administração Pública possuir presunção de veracidade, tem-se que o objeto da prova era diverso do estabelecido pela Medida Provisória. Feitas essas considerações, conclui-se pela impossibilidade de comprovação dos acordos celebrados anteriormente à edição do art. 7º, § 2º, da MP 2.169-43/2001, mediante documentos do SIAPE. Nesse sentido, cite-se o entendimento do STJ:



    [...]



    Firme nesses fundamentos, entende-se que é possível a comprovação de transação administrativa, relativa ao pagamento da vantagem de 28,86%, por meio de fichas financeiras ou documento expedido pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE, conforme o art. 7º, § 2º, da MP 2.169-43/2001, apenas em relação a acordos firmados em momento posterior à vigência dessa norma (doc. 114, pp. 9-13).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF e da legislação infraconstitucional de regência (MP nº 1.962-33/2000 e MP nº 2.169-43/2001. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REAJUSTE PREVISTO EM LEI. NATUREZA. REVISÃO GERAL ANUAL. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.354.256 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 6/4/2022, grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGENS PESSOAIS NOMINALMENTE IDENTIFICADAS. INCORPORAÇÃO. PROVENTOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, porquanto este versou sobre a inclusão de vantagens pessoais nominalmente identificadas nos proventos da parte recorrida, mas não dispõe de elementos que permitam concluir pela indevida utilização do salário mínimo como indexador automático dos proventos pelo reajuste anual do salário mínimo, matéria enfocada no extraordinário interposto pela Fazenda Pública. Súmula 284 do STF. 2. A questão da inclusão de vantagens aos proventos de aposentadoria do servidor demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável a espécie, no caso, a Lei Complementar Estadual 33/2003, bem como dos fatos e provas da causa. Logo, o recurso encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (RE 1.173.253 AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/4/2021, grifei).



    Além dos julgados citados refiro, ainda, o ARE 1.415.339/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 10/1/2023 e ARE 1.025.601 AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio (DJe de 26/9/2017, que apreciaram idêntica controvérsia.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator